Tribunal: TJDFT
Processo: 0743461-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, pois não teria observado, conforme exposto em contrarrazões ao recurso inominado, que não houve erro substancial (grosseiro) na oferta do valor das debêntures pela ora embargada, mas sim uma cotação consciente, porquanto estavam sendo feitas tratativas para a Concessionária Rodovias do Tietê S/A, emissora das debêntures, sair da recuperação judicial, resultando em sua valorização. Assim, o embargante somente autorizou a venda das debêntures quando surgiu uma oferta da embargada compatível com o valor de mercado.
4. Sem razão. O vergastado acórdão, reconhecendo o princípio da vinculação no âmbito das relações consumeristas, anotou, entretanto, que sua aplicação não se dá de modo absoluto, especialmente no particular, em que haveria um erro grosseiro na veiculação da oferta, cujo alto valor, flagrantemente desproporcional, revelaria erro no sistema da embargada, não sendo, nesse ínterim, obrigada ao seu cumprimento forçado. Aliás, pontuou-se, item 14 do acórdão, o erro substancial de fácil constatação, não sendo crível a valorização dos ativos em 400% em poucas horas.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.